Tribunal: TJBA
Processo: 0002171-30.2009.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002171-30.2009.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS FERNANDES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA

APELADO: BASF SA

Advogado(s)
:
PAULO AUGUSTO GRECO

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelos Embargantes (Luiz Carlos Fernandes de Souza e Maria Silvia Barros Neves de Souza).

Os Embargantes sustentam que o acórdão é omisso e contraditório ao confirmar a sentença que julgou antecipadamente a lide, o que, em seu entendimento, configurou cerceamento de defesa por impedir a produção de provas (perícia contábil, testemunhal e depoimento pessoal). Alegam que a matéria não era exclusivamente de direito e que a ausência do despacho saneador e da instrução probatória violou a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido na Apelação Cível incorreu nos vícios de omissão ou contradição ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e manter a sentença de improcedência dos Embargos à Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, conforme o art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão, pois o julgado rejeitou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa, asseverando que a controvérsia principal era eminentemente de direito (interpretação da natureza jurídica do contrato de novação) e que as provas requeridas eram inúteis para o deslinde da questão.

O magistrado, como destinatário da prova (art. 370 do CPC), pode indeferir diligências inúteis e proceder ao julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC), sem que isso configure cerceamento de defesa.

A contradição que autoriza os embargos é a interna (entre a fundamentação e o dispositivo do próprio julgado), não a alegada contradição entre a decisão e a interpretação das partes sobre as provas e a legislação.

O que se depreende da oposição dos embargos é o mero inconformismo dos Embargantes com o resultado do julgamento que lhes foi desfavorável, buscando a rediscussão do mérito da Apelação e da própria Sentença, o que é vedado por esta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com advertência da parte sobre a aplicação de multa em caso de reiteração protelatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
o recurso, nos termos do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01